Tribunal: TJPA
Processo: 0008131-91.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008131-91.2014.8.14.0006

APELANTE: RAQUEL ELCHEN SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: DIONE JANDIRA CAMPELO DO NASCIMENTO DA COSTA, CARLOS ALBERTO FERREIRA MATOS, DIVALDO DA SILVA CASTRO JUNIOR, LUCIDETE DE BRITO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. NEGÓCIO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. ATENDIMENTO AOS PRINCPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O negócio jurídico que aliena coisa alheia como própria não produz efeitos e deverá ser considerado nulo. Devendo retornar o bem ao status quo.

2.

Assim, na forma do Art. 884 do CÓDIGO CIVIL, “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

3.

Ademais, diante da conduta ilícita praticada pelo vendedor, que alienou o bem como se proprietário fosse causando angústia e impotência a compradora pela impossibilidade de transferência do domínio do bem, mesmo tendo empenhado recursos para sua aquisição, configurado encontra-se o dano moral. Assim, tenho que o valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para compensar a Autora pelos danos sofridos, sem onerar por demais a Requerida. Portanto, o referido valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da situação sofrida e do valor do bem.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAQUEL ELCHEN SOUZA DE ALMEIDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por DIONE JANDIRA CAMPELO DO NASCIMENTO DA COSTA.

Por meio da demanda em questão, buscou a Autora a declaração de nulidade de negócio de compra e venda de imóvel com reparação em danos materiais e morais, sob a alegação de que o bem negociado, qual seja, um terreno, não pertencia aos vendedores.

Na sentença (ID 5257184 - Pág. 1-20), o magistrado
JULGOU PELA PROCEDENCIA DOS PLEITOS AUTORAIS,
declarando NULO o negócio jurídico celebrado entre as partes; além de condenar a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como R$ 14.000 (quatorze mil reais) pelos danos materiais, referente ao pagamento dado como sinal pela compra do terreno.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente Recurso de Apelação, sob

alegação de que a Requerente tinha conhecimento prévio de que o terreno era de propriedade de terreiros e mesmo assim anuiu ao negócio jurídico de compra e venda do terreno.

Por fim, alegam a ausência de danos morais sofridos e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório (ID 5257186 - Pág. 1-17)

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção total da sentença recorrida (ID 5257188 - Pág. 1-6).

É o relatório.Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre a possibilidade de reforma da sentença recorrida que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de terreno, pelo fato de o referido bem, objeto do negócio jurídico, está registrado no cartório de imóveis em nome de outros proprietários, que não o vendedor.

A Sentença recorrida anulou o negócio jurídico e condenou o Requerido, ora Apelante, em danos materiais, na forma de restituição dos valores pagos pelo comprador, ora Apelado, além de condenar o Recorrente em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A principal alegação recursal reside no argumento de que o comprador, ora Apelado, tinha ciência de que o bem objeto do contrato, um terreno, estava sob a propriedade de terceiros e não do vendedor, ora Apelante. Além de argumentar que não houve comprovação de danos morais.

Do enredo fático dos autos, ver-se que as partes negociaram a venda e compra de um terreno, com as seguintes identificações: lote 284, Quadra 17. Loteamento Jardim Hokkaido. Bairro Águas Brancas. Cidade de Ananindeua-PA.

Constata-se pelos documentos acostados (ID
5257176 - Pág. 19)
que o terreno se encontra registrado no cartório de registro de imóveis em nome de terceiro que não participou, nem autorizou a venda do refiro bem, objeto do contrato.

Ainda, compulsando os autos ver-se que o negócio jurídico, ora discutido, foi firmado mediante instrumento de venda e compra e que o comprador, ora Apelado pagou, como contraprestação, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (ID
5257176 - Pág. 21).

Em uma relação jurídica de venda e compra de imóvel somente o proprietário pode alienar a coisa e, com relação a bens imóveis, a propriedade somente ocorre quando houver registro no assentamento público. Assim sendo, o Código Civil de 2002 preconiza que a propriedade somente acontece com o registro público.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

É fato incontroverso que a Autora celebrou negócio jurídico de compra e venda do imóvel em questão, junto a Requerida, ora Apelante. Incontroverso também é o fato de o imóvel estar registrado em nome de terceira pessoa.

Com efeito,

eEm nenhum momento, nos autos, consta sequer indício de provas de que a parte Autora, que figura como compradora do bem, tinha conhecimento de que o imóvel estava registrado em nome de terceiros. Muito pelo contrário, pois narra que ao tentar registrar o imóvel junto ao cartório de imóveis, descobriu que este tinha como proprietário outra pessoa, que não a vendedora, conseguindo, inclusive, certidão de propriedade do imóvel em nome de terceiros.

Sem necessidades de maiores digressões, o imóvel foi comprado de quem não era o legítimo proprietário, sendo nulo o título de aquisição por se tratar de uma venda a
non domino
, onde se fez ausente a declaração de vontade do real proprietário do bem.

Sobre o tema, trago o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais.

RECURSOS ESPECIAIS. LEILÃO DE IMÓVEL RURAL ANTERIORMENTE DESAPROPRIADO. ART. 535 DO CPC. VENDA A NON DOMINO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. AÇÃO EX EMPTO. IRREGULARIDADE DAS DIMENSÕES DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

2.
A venda a non domino é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição, o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa.

3. A actio ex empto tem como escopo garantir ao comprador de determinado bem imóvel a efetiva entrega por parte do vendedor do que se convencionou em contrato no tocante à quantidade ou limitações do imóvel vendido, não valendo para os casos em que há impossibilidade total do apossamento da área para gozo e fruição, por vício na titularidade da propriedade.

6. Recursos especiais não providos. (RECURSO ESPECIAL 2011/0158589-9, REsp 1473437 / GO,Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO-T4 - QUARTA TURMA -Data do Julgamento -07/06/2016 Data da Publicação/Fonte - DJe 28/06/2016).

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. IMÓVEL ALIENADO AOS PROMITENTES COMPRADORES COM DECLARAÇÃO EXPRESSA DO PROMITENTE VENDEDOR NO SENTIDO DE SER O BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO. DECLARAÇÃO QUE, POSTERIORMENTE, REVELOU-SE INVERÍDICA, POIS O IMÓVEL ESTAVA REGISTRADO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, IMPEDINDO O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR PELOS AUTORES. PREVALÊNCIA DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES JURÍDICAS DE CARÁTER PRIVADO. PARTES QUE DEVEM SER RESTITUÍDAS AO STATUS QUO ANTE. RESCISÃO CONTRATUAL BEM DECRETADA. NECESSÁRIA RESTITUICAO DO VALOR PAGO PELOS AUTORES EM FAVOR DO RÉU, NOS MOLDES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - RI: 10098928720198260344 SP 1009892-87.2019.8.26.0344, Relator: Luís Cesar Bertoncini, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. TERRENO EM LOTEAMENTO. OPERAÇÃO REALIZADA NO ANO DE 1994. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR A COMPRADORA PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. TENTATIVA DE REGISTRO DA COMPRA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REALIZADA NO ANO DE 2007. ASSENTAMENTOS REGISTRAIS NÃO REALIZADOS. IMÓVEL QUE ESTAVA REGISTRADO EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA. CONSTATAÇÃO DA VENDA DO TERRENO EM DUPLICIDADE. PRIMEIRA COMPRADORA, APELANTE, PREJUDICADA. AÇÃO QUE BUSCAVA, ALTERNATIVAMENTE, ANULAÇÃO DO NEGÓCIO OU FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA, NO SENTIDO DE MANTER HÍGIDO O SEGUNDO NEGÓCIO REALIZADO, E REGISTRADO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL, EM VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR DA SEGUNDA VENDA DO LOTE. IRRESIGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO, ATUAL, DO IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO QUE ENCONTRA AMPARO NA LEI. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DE MERCADO, ATUAL. REFORMA DA SENTENÇA, NO PONTO. PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO. - São fatos incontroversos que a Primeira Apelante adquiriu da Segunda um terreno localizado no Loteamento Visão Panorâmica, situado no bairro do Altiplano Cabo Branco, nesta Capital, estando especificada sua localização exata como Quadra 337, lote 7, do citado loteamento imobiliário (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00287696020088152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 18-06-2019) (TJ-PB 00287696020088152001 PB, Relator: DES. LEANDRO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/06/2019, 1ª Câmara Especializada Cível).

Dessa forma, o negócio jurídico que aliena coisa alheia como própria não produz efeitos e deverá ser considerado nulo, devendo retornar o bem ao
status quo
.

Assim, na forma do Art. 884 do CÓDIGO CIVIL, “
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”.

Ademais, diante da conduta ilícita praticada pelo vendedor, que alienou o bem como se proprietário fosse, causando angústia e impotência a compradora pela impossibilidade de transferência do domínio do bem, mesmo tendo empenhado recursos para sua aquisição, configurado encontra-se o dano moral.

Pelos mesmos motivos, tenho que o valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para compensar a Autora pelos danos sofridos, sem onerar por demais a Requerida. Portanto, o referido valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da situação sofrida e do valor do bem.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AS- SINADA COM TERCEIRO QUE NÃO ERA DONO DO BEM.AÇÃO INTENTADA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VEN- DEDOR E DO PROPRIETÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RELATIVO À OUTORGA DA ESCRITURA PELO REAL TITU- LAR DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFI- CA PARA ALIENAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS A QUO". DEVOLU- ÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. PRELIMINAR DE "PEDIDO ALTERNATIVO" DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL RECEBIDO COMO REQUERIMEN- TO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE RECURSAL. DES- CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADO- RES.- Constatada a ausência de probabilidade do direito da apelante, principalmente frente à ausência de procuração específica para venda do bem por terceiro (promitente vendedor), descabe o deferimento da tutela pretendida. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.VENDEDOR QUE AGIU COM MÁ FÉ AO ALIENAR IMÓVEL QUE NÃO ERA DONO, RECEBENDO O VALOR INTEGRAL.TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSARAM A ESFERA DO MERO DISSABOR. CONSIDERAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE FRENTE À NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. EXISTÊNCIA DE CULPA EM DIFERENTES PROPORÇÕES DE AMBAS AS PAR- TES. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS. CORRE- ÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA FIXAÇÃO. JU- ROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO.- Diante da conduta ilícita perpetrada pelo vendedor, o qual alienou imóvel como se dono fosse, causando angústia e impotência à com- pradora pela impossibilidade de transferência do domínio do bem, mesmo tendo empenhado recursos para sua aquisição, configurado encontra-se o dano moral.- O valor fixado a título de indenização por danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - atende à dupla finalidade da verba, ou se- ja, repara o dano sofrido pela parte autora e pune a parte ré, consi- derando, inclusive, o grau de culpa de ambas as partes.- Sobre esse valor deve incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir da fixação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (TJPR - 18ª C.Cível - AC - 1729120-4 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 22.11.2017) (TJ-PR - APL: 17291204 PR 1729120-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2161 30/11/2017).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, Mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/08/2022